Tribunal: STF
Processo: HC 227072
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de João Eduardo Viegas Mendonça de Araujo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE PROVAS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, I, DO CP. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 



    2. Por tratar-se de exercício que envolve a apreciação do conjunto probatório e das peculiaridades de cada caso concreto, compete ao magistrado de primeiro grau, secundado pelo tribunal, em apreciação de eventual recurso de apelação, a análise da situação concreta e, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, fixar a reprimenda adequada. 



    3. Inviável em recurso especial, a apreciação dos elementos fático-probatórios carreados aos autos que serviram de embasamento para as instâncias ordinárias realizarem a dosimetria da pena, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 



    4. Tendo a Corte de origem concluído pela incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP em relação ao réu João Eduardo, por tratar-se de líder de organização criminosa, desconstituir tal premissa demandaria em incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, ut Súmula n. 7/STJ. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (REsp 1.848.246 AgRg, ministro Jorge Mussi)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “decotar os vetores “circunstâncias” e “consequências do crime”, refazendo-se a dosimetria penal com a fixação da pena-base em seu mínimo legal”. Subsidiariamente, “redimensionar a pena-base fixada em desfavor do paciente, com a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constatei que a condenação do ora paciente já transitou em julgado, estando os autos baixados ao tribunal de origem desde 25/09/2020.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, quanto à alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para majorar a pena-base, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na majoração da pena-base (grifei):



    Na espécie, asseverou o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e-STJ fls. 1.078-1.080):



    [...]



    Quanto às circunstâncias, tenho-as como negativas, tendo em conta o elevado valor desviado [R$ 120.003,17], bem como toda a complexa sistemática fraudulenta utilizada, propositada ausência de fiscalização da execução da obra, além da emissão de diversos documentos ideologicamente falsos, combinação de preços, tudo com o escopo de prejudicar a atuação dos órgãos de controle interno da União e fraudar o caráter competitivo da licitação, crime meio. 



    O fato trouxe consequências, pois além de o dinheiro desviado não ter sido recuperado, um grande número de famílias carentes até hoje aguardam por suas unidades sanitárias. Impróprio falar em comportamento da vítima.



    [...]



    Da leitura do excerto acima transcrito, depreende-se que o Tribunal a quo entendeu pela exasperação das penas na primeira fase da dosimetria com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    Dessa forma, desconstituir tal premissa demandaria reexame de provas, o que é vedado na via especial, ut Súmula n. 7/STJ.



    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado na avaliação negativa das circunstâncias e das consequências do crime.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte impetrante seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente